Tribunal: TJDFT
Processo: 0729854-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729854-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICARO TAVARES LIRA, MARIA ALINE DA SILVA LIRA AGRAVADO: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ICARO TAVARES LIRA e MARIA ALINE DA SILVA LIRA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726480-44.2024.8.07.0007, rejeito à impugnação. Os agravantes requereram a gratuidade de justiça. A decisão de ID 74283215 indeferiu os pedidos de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedeu prazo para recolhimento do preparo. A parte opôs Embargos de Declaração no ID 74719735 que restaram conhecidos e não providos pela decisão de ID 74796025, que também concedeu prazo adicional de 48h (quarenta e oito horas) para o recolhimento do preparo. Certificado no ID 75119422 o transcurso do prazo para o recolhimento do preparo sem qualquer manifestação da parte agravante. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. À parte incumbe não somente a efetivação do preparo, mas também a sua comprovação concomitantemente com a interposição do recurso e a juntada da Guia de Recolhimento das Custas e Emolumentos deste TJDFT, para que, no juízo de admissibilidade recursal, possa-se verificar por qual processo está sendo realizado o pagamento do preparo. No caso dos autos, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante, foi-lhe concedido prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo. A parte agravante teve ciência da decisão no dia 28 de julho de 2025, encerrando-se o prazo para recolhimento do preparo às 23:59:59h do dia 4 de agosto de 2025, entretanto, o preparo não foi juntado. Ao analisar os Embargos de Declaração opostos, foi concedido novo prazo para o recolhimento. A parte agravante teve ciência da decisão no dia 12 de agosto de 2025, encerrando-se o prazo para recolhimento do preparo às 23:59:59h do dia 14 de agosto de 2025, entretanto, o preparo não foi juntado. Verificada a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso e, consequentemente, sua inadmissibilidade, a ele deve ser negado seguimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2025 13:40:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador